Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025034-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO ROMANINI - CPF: 503.116.119-15 (RECORRENTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover integralmente o recurso e julgar improcedente o pedido inicial. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSULTA EM PRONTO ATENDIMENTO - COBRANÇA DE NOVA CONSULTA APÓS CONCLUSÃO DOS EXAMES SOLICITADOS – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 1.958/2010 DO CFM – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Resolução n. 1.958/2010 do CFM “
a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento
.

Não obstante a cobrança indevida de nova consulta, tal ato por si só não enseja dano moral indenizável.

Sentença parcialmente reformada para excluir a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MAURICIO ROMANINI.

Aduz que não houve falha na prestação de serviço, sendo inexistente também a configuração dos danos morais.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

“No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Contudo, o consumidor também não está isento de colaborar para o deslinde da situação.

Assim, reside a questão controvertida em analisar a existência, ou não, do dever da ré de reparar o autor em virtude de eventual falha na prestação dos seus serviços hospitalares, notadamente em razão de cobrança de novos honorários médicos no retorno do paciente.

De acordo com a Resolução do CFM no 1.958/2010, quando houver necessidade de exames complementares, a consulta médica terá continuidade em outra ocasião, sem a cobrança de novos honorários.

Neste sentido:

Art. 1o Definir que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento.

§ 1o Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorário.

Desta forma, o paciente tem direito a retorno em consulta médica sempre que houver continuidade da primeira consulta.

Na espécie, incontroverso nos autos que o paciente foi atendido no hospital réu, em 30/03/2023, com atendimento de emergência, tendo sido prescrito a realização de exames laboratoriais.

Vejamos: (...)

No retorno da paciente ao hospital demandado, dia 01/04/2023, com o resultado dos exames e os mesmos sintomas da consulta médica realizada anteriormente, foi exigido o pagamento de nova consulta, ainda que demostrada a necessidade de continuidade de atendimento inicial.

Deve-se frisar que a parte ré em nenhum momento negou a versão apresentada pelo demandante, ao revés, confirmou ser devido o valor do atendimento a qualquer paciente após 24 (vinte e quatro horas) do atendimento inicial.

Outrossim, a Requerida não produziu qualquer prova de que a segunda consulta médica era distinta do primeiro atendimento, a fim de caracterizar novo ato profissional passível de cobrança de novos honorários médicos, ônus imposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Sendo demonstrado ainda que os resultados dos exames laboratoriais ficaram prontos somente no dia 01/04/2023, mesma data em que o Autor tentou retornar a consulta médica, conforme abaixo demonstrado:

(...)

Sendo assim, tal cobrança não se coaduna com a orientação do Conselho Federal de Medicina, de modo que a parte autora deve ser ressarcida no mesmo valor desembolsado com a segunda consulta, não havendo razão para condenar a Requerida ao reembolso dos demais valores perseguidos, uma vez que todos os serviços foram todos efetivamente realizados.

De modo que os novos exames, correspondem a exames complementares.

Portanto, faz jus a parte Autora ao reembolso do valor da nova consulta médica no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais).

Com relação aos danos morais, é certo que aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, a configuração de um efetivo dano moral, em seu refinado aspecto subjetivo e humano, constitui-se como resposta sancionadora da violação de importantíssimo bem-da-vida tutelado pelo ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana.

Sendo oportuno frisar que o caso em análise gira em torno de matéria afeta à preservação do direito à vida e à saúde, que neste caso não ocorreu.

A delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

Assim a negativa na continuidade do atendimento médico, sem dúvidas demonstra a violação do direito subjetivo do Autor, que ultrapassa o ilícito exclusivamente contratual, com dano de sua personalidade.

Portanto, dano moral devidamente configurado, decorrente do próprio fato, in re ipsa

Assim, entendendo terem restado cabalmente demonstrado os fatos alegados pelo autor, devendo ser compensado pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR à reclamada, a ressarcir o autor a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação;

b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

Da análise dos autos e das provas colacionadas, chego à conclusão que a sentença deve ser reformada em parte.

No tocante a falha na prestação de serviços, não há que se tecer maiores considerações, visto que a decisão objurgada bem esclareceu a questão.

A vista de inexistência de legislação dispondo acerca do prazo de retorno, no caso, por se tratar de consulta particular se aplica o disposto na Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.958/2010, conforme anotado pelo julgador singular.

No entanto, em relação ao dano moral, tenho que não ficou configurado na espécie.

Apesar do recorrido alegar que seu estado de saúde era grave, que estava muito mal e que sofreu grande abalo e vexame, tal fato não ficou devidamente esclarecido nos autos.

Conforme é sabido, quando é realizado atendimento médico de urgência e/ou emergência em pronto atendimento, os exames feitos tem um prazo exíguo para ficarem prontos, mesmo que conste sua finalização para data futura.

O próprio recorrido discorre que conseguiu realizar o exame de sangue no mesmo dia, porém, ante seu quadro já debilitado regressou a sua casa após a retirada do sangue, sendo que dois dias depois, ou seja, em 1o/04/2023 retornou para realizar o exame de ultrassonografia.

Narra também que em razão da cobrança indevida procurou outra unidade hospitalar, desta feita em data de 04/04/2023.

Portanto, dúvidas não há da cobrança indevida ante a Resolução do CFM que dispõe claramente que havendo necessidade de exames complementares não há que se falar em nova consulta.

Assim, malgrado os aborrecimentos vivenciados pelo recorrido, de se concluir que se trata de dissabores do cotidiano a que estamos sujeitos, porquanto a vida em sociedade, cada dia mais complexa, obriga o indivíduo a inevitáveis contratempos e desafios sem que, contudo, tais eventos possam automaticamente provocar lesão a direito extrapatrimonial das pessoas.

A propósito:

A C O R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR, ATENDIMENTO HOSPITALAR EMERGENCIAL. COBRANÇA DE NOVO HONORÁRIO MÉDICO PELA CONSULTA MÉDICA OCORRIDA DEPOIS DE 01 DIA DE ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO. RETORNO DA PACIENTE. CONTINUIDADE AO PRIMEIRO ATENDIMENTO, RESOLUÇÃO CFM No 1.958/2010. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.DESPROVIMENTO AO RECURSO
.

1. "a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento" (artigo 1o, caput Resolução no 1958 do Conselho Federal de Medicina); 2. Cinge-se a controvérsia sobre os pedidos de devolução dos valores desembolsados com consulta médica e indenização por danos morais pertinentes à cobrança de novos honorários médicos no retorno da paciente sem nenhuma melhora com o tratamento prescrito no primeiro atendimento; 3. Observa-se que a parte ré em nenhum momento negou a versão apresentada pela demandante, ao revés, confirmou é devido o valor do atendimento a qualquer paciente após 24 (vinte e quatro horas) do atendimento inicial; 4. Outrossim, conforme a Resolução do CFM no 1.958/2010, quando houver necessidade de exames complementares, a consulta médica terá continuidade em outra ocasião, sem a cobrança de novos honorários; 5. Apelante que não produziu qualquer prova de que a segunda consulta médica era distinta do primeiro atendimento, a fim de caracterizar novo ato profissional passível de cobrança de novos honorários médicos, ônus imposto no art. 373, inciso II, do CPC; 4.
Danos de natureza extrapatrimonial não caracterizados, mormente porque não houve demora no atendimento, nem agravamento do quadro clínico da autora. Existência de atendimento médico e ministração de medicamentos para tentar amenizar as dores decorrentes do quadro clínico Aborrecimentos que não caracterizam ato ilícito passível de reparação; 5. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator
. (TJ-RJ - APL: 00532207820198190021 202300138460, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 22/06/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 23/06/2023) (Grifei)

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, excluindo da condenação os danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

A parte autora, ora recorrida, irresigna-se ante a cobrança de nova consulta médica quando do retorno com os exames prescritos.

A legislação não prevê prazo de retorno da consulta, sendo uma autonomia do profissional daquele que examina. Veja-se a disposição da Resolução CFM 1958/2010:

Art. 1o Definir que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento.

§ 1o Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorário.

[...]

Art. 2o No caso de alterações de sinais e/ou sintomas que venham a requerer nova anamnese, exame físico, hipóteses ou conclusão diagnóstica e prescrição terapêutica o procedimento deverá ser considerado como nova consulta e dessa forma ser remunerado.

Art. 5o Instituições de assistência hospitalar ou ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar e operadoras de planos de saúde não podem estabelecer prazos específicos que interfiram na autonomia do médico e na relação médico-paciente, nem estabelecer prazo de intervalo entre consultas.

No caso concreto, há um plus, vez que o atendimento foi iniciado em pronto atendimento, enquanto os exames foram realizados em outra data com a saída da unidade, o que quebra a consecutividade, tendo o retorno com outro profissional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO - COBRANÇA DE CONSULTA MÉDICA POR OCASIÃO DO RETORNO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL NÃO CARACTERIZADA – CONSULTAS REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE PLANO DE COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE RESPONSÁVEL POR AUTORIZAR AS CONSULTAS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a consulta médica é realizada por intermédio de Convênio entre o médico e o Plano de saúde, aquele é o responsável pela autorização de novas consultas, retornos, exames, entre outros procedimentos, porque é ele que assume a obrigação de prestar os serviços contratados e receber os pagamentos mensais feitos pelo cliente, não havendo como imputar responsabilidade ao Hospital, sobretudo quando o fato descrito na inicial não fundamenta pretensão indenizatória por dano moral, configurando mero aborrecimento sem desdobramentos capazes de violar direitos da personalidade.

(TJ-MT, N.U 0018249-59.2013.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

E também da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REVELIA. AFASTADA. CONSULTA MÉDICA. NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE RETORNO. PRAZO EXTRAPOLADO. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revelia da parte recorrida afastada por ter apresentado contestação tempestivamente.

2. Restou comprovada pela parte recorrida a ausência de influência sobre a prática profissional daqueles que utilizam seus serviços puramente locatícios.

3. Dever de indenizar não configurado.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1009053-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover integralmente o recurso e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024